Tribunal: TCU
Processo: 021.923/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 781/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, alínea "a", e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, tendo como efeito a manutenção do registro tácito do ato de concessão, de acordo com os pareceres emitidos no feito: 1. Processo TC- Processo 021.923/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Iara Maria Roxo Pureza (XXX.179.570-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (33779/OAB-RS), representando Iara Maria Roxo Pureza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.